Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706580-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA contra decisão de ID 149121370 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud para localização de bens do cônjuge da devedora. Afirma, em suma, que a devedora é casada no regime de comunhão universal de bens; que é possível a penhora de bens do cônjuge para saldar a dívida existente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a determinação de pesquisa, por meio do sistema InfoJud, das últimas cinco declarações de Imposto de Renda do cônjuge da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44025715). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise da questão demanda a verificação de determinação anterior, desta e. Turma Cível, no agravo de instrumento n. 0714601-32.2022.8.07.0000. Ainda que não se tenha certificado o trânsito em julgado do mencionado recurso, o órgão colegiado decidiu que se revela “necessária uma melhor investigação dos bens existentes também em nome do marido da executada (sobretudo por força do regime de bens), viabilizando-se, se for o caso, a adoção de outras providências executivas por parte do exequente.” Colaciona-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. INFOJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CÔNJUGE DA EXECUTADA. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. O regime da comunhão universal é caracterizado pela integração total do patrimônio particular de cada cônjuge com o outro, constituindo acervo único em que ambos são titulares de metades ideais (meação), ressalvadas as exceções descritas no artigo 1.668, do Código Civil. Afigura-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge da parte executada, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente à devedora, referente ao direito de meação. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além de não terem sido criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes, são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. (Acórdão 1658017, 07146013220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023).(grifo nosso) Desse modo, a discussão sobre a possibilidade de realização de consultas dos bens do cônjuge da devedora está, ao menos no primeiro grau de jurisdição, alcançada pela preclusão. Imperioso ressaltar que, na oportunidade, somente não se deferiu a pesquisa ao sistema InfoJud porque o pedido não foi objeto da petição que ensejou a decisão agravada, de modo que eventual determinação resultaria em supressão de instância. Portanto, resta verificada a probabilidade do direito. Outrossim, a parte agravante comprovou, no agravo de instrumento n. 0730917-23.2022.8.07.0000, que o cônjuge da executada também está promovendo a alienação de bens de sua titularidade, configurando-se, em consequência, o risco de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, para autorizar a realização de pesquisa, no sistema InfoJud, de eventuais registros em nome do cônjuge da parte executada. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora